Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000112-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERENY ALVES SILVA - CPF: 009.417.841-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GOMES DA SILVA - CPF: 326.090.782-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONTEXTO DE PANDEMIA – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” DA COVID-19 – VACINAÇÃO AVANÇADA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, quando a decisão se reporta a elementos dos autos que revelam a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e a fim de inibir a reiteração delitiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a elidir a custódia cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que as medidas cautelares mais brandas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes para a neutralização do
periculum libertatis
.

A pandemia da Covid-19, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva, notadamente quando não há prova de que o suspeito ou acusado integre um dos denominados “grupos de risco” da mencionada enfermidade e os crimes em apuração tenham sido perpetrados mediante violência ou grave ameaça, sem perder de vista que os estabelecimentos prisionais do Estado já adotaram as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio, inclusive a vacinação prioritária – e já deveras avançada – da população carcerária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ereny Alves Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que, na espécie, não se fazem presentes os requisitos da segregação instrumental.

Nesse sentido, argumenta que a paciente é primária e possui residência fixa, e que seria possível,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Outrossim, assevera que a paciente informou ser portadora de HIV, circunstância que, à luz da pandemia da Covid-19 e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, revelaria a impossibilidade de sua manutenção no cárcere.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas (Id. n. 114245950).

Junta documentos (Id. n. 114244967).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador João Ferreira Filho, em sede de plantão judiciário (Id. n. 114261490).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 114686998).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 116722456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Ereny Alves Silva
está presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado.

Depreende-se das declarações prestadas em delegacia pelo ofendido Milton Gomes da Silva, companheiro da paciente, que eles estavam se separando, e que, em outras duas ocasiões – uma delas na véspera do crime em apuração –,
Ereny
já havia o agredido. Ainda de acordo com tais declarações, no último dia 7, Milton estava deitado em sua residência quando a paciente arrombou a porta e começou a desferir golpes de faca contra ele, pretendendo ceifar sua vida por não aceitar o término do relacionamento, mas Milton conseguiu se desvencilhar e correr para fora de casa, sendo, contudo, perseguido por
Ereny
, que somente cessou a investida, retornando para o interior do imóvel, quando um vizinho solicitou o comparecimento da Polícia Militar (Id. n. 114244967, pp. 21-22).

Após sua prisão em flagrante delito, a paciente foi submetida à audiência de apresentação, ocasião em que a magistrada plantonista converteu a custódia em preventiva, consignando a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como assinalando a imprescindibilidade da
ultima ratio
para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de inibição da reiteração criminosa, uma vez que, como relatado pelo ofendido, esse teria sido o terceiro episódio de agressão perpetrada pela paciente contra a sua pessoa (Id. n. 114244967, pp. 49-53).

Constata-se, portanto, que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, lastreando-se em elementos idôneos que revelam a imperatividade da segregação instrumental, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e ao art. 315,
caput
, do Código de Processo Penal.

De resto, nesse particular, transcrevo as pertinentes considerações feitas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador João Ferreira Filho quando do indeferimento da liminar vindicada neste
writ
:

“
(...)
a despeito dos esforços argumentativos da impetrante, a segregação cautelar da paciente é plenamente justificável para garantia da ordem pública face a palpável probabilidade da reiteração da atividade delitiva, dadas as circunstâncias fáticas narradas nos autos.

Ao que tudo indica, a paciente, que meses atrás já desferira uma facada na vítima e um dia antes lhe atingira no rosto com um copo de vidro, tentou matá-la com diversas facadas e somente não consumou o delito pela pronta intervenção de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar, tendo os militares encontrado a vítima com várias perfurações de facadas em suas costas e a paciente ainda com o facão ensanguentado em suas mãos.

A r. decisão judicial menciona expressamente o histórico de agressões praticadas pela paciente segregada para justificar a gravidade do ‘periculum libertatis’, sendo, portanto, evidente que, ao contrário do apontado no ‘writ’, o édito decisório não fundamenta a decretação da prisão preventiva apenas na gravidade abstrata do delito praticado.

Há relevante receio de que, em liberdade, a paciente possa novamente atentar contra a integridade física e a própria vida da vítima, inclusive pela terceira vez na mesma semana, e, como bem anotado pela impetrante, o iminente ‘risco de novas práticas criminosas’ autoriza a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública
” (Id. n.
114261490).

Ademais, no tocante aos predicados da paciente, convém destacar que esta Corte consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutros termos, a circunstância de o suspeito ou acusado ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e, como visto, há, na espécie, fatores que revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar da paciente.

Outrossim, o comando legal de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no art. 282, § 6o, do CPP, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do
periculum libertatis
, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz necessária com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do
decisum
às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo pelas leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.

De mais a mais, entendo que o contexto de pandemia não justifica a colocação da paciente em liberdade, porquanto não há prova de que ela pertença a um dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, sem perder de vista que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela mencionada enfermidade, inclusive vacinação prioritária – e já deveras avançada – da população carcerária. Além disso, não há como ignorar que, no caso dos autos, tem-se em perspectiva delito que envolve violência, o que torna inócua a referência da impetrante à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, diga-se de passagem, não possui caráter cogente.

Diante do exposto,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022